Tribunal: TJDFT
Processo: 0001434-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001434-24.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAÚ FERREIRA SANTOS, DULCE DOMINGUES DOS REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se, por publicação, a requerente FERNANDA DOMINGUES HABBEMA DE MAIA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia de seu RG e CPF, a fim de instruir o requerimento de expedição de certidão para fins de inventário referente à credora DULCE DOMINGUES DOS REIS. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios